Tribunal: TJES
Processo: 5003656-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003656-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILMAR VENTORIM registrado(a) civilmente como WILMAR VENTORIM
AGRAVADO: F R MADEIRAS IMUNIZADAS LTDA - ME e outros (3)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003646-80.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: VILMAR VENTORIM.
AGRAVADOS: FR MADEIRAS IMUNIZADAS LTDA. ME, SM COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. ME, NATALINO PINAFFO E COSME PINAFFO.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

VILMAR VENTORIM
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no Id 845426, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ele nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais que ajuizou contra FR MADEIRAS IMUNIZADAS LTDA. ME, SM COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. ME, NATALINO PINAFFO e COSME PINAFFO.
Nas razões do recurso (id. 845408) alegou o agravante, em síntese, que 1) “para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples demonstração da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos casos de pessoa física, já são suficientes”; 2) “é pequeno produtor rural, em regime de economia familiar (fls. 26/27) e, na ação na qual busca incessantemente a Justiça Gratuita, persegue justamente INDENIZAÇÃO pelos prejuízos causados pelos AGRAVADOS, por terem contribuído com o estado de POBREZA que atualmente se encontram" ele e a família,”; e 3) “atualmente a renda familiar é ínfima, proveniente do trabalho autônomo, como diarista e do auxilio emergencial, concedido pelo Governo Federal, durante a pandemia”.
Contrarrazões apresentadas pela Madeiras Imunizadas Ltda. ME (id 1233366) nas quais arguiu preliminar de intempestividade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso..
Os demais agravados não apresentaram contrarrazões.
Este, o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.
Vitória-ES., 15 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e CONFERIR-LHE PROVIMENTO
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003646-80.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: VILMAR VENTORIM
AGRAVADOS: FR MADEIRAS IMUNIZADAS LTDA. ME, SM COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. ME, NATALINO PINAFFO E COSME PINAFFO.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

VILMAR VENTORIM interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no Id 845426, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ele nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais que ajuizou contra FR MADEIRAS IMUNIZADAS LTDA. ME, SM COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. ME, NATALINO PINAFFO e COSME PINAFFO.
Nas razões do recurso (id. 845408) alegou o agravante, em síntese, que 1) “para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples demonstração da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos casos de pessoa física, já são suficientes”; 2) “é pequeno produtor rural, em regime de economia familiar (fls. 26/27) e, na ação na qual busca incessantemente a Justiça Gratuita, persegue justamente INDENIZAÇÃO pelos prejuízos causados pelos AGRAVADOS, por terem contribuído com o estado de POBREZA que atualmente se encontram o Sr. Wilmar Ventorim e sua família,”; e 3) “atualmente a renda familiar é ínfima, proveniente do trabalho autônomo, como diarista e do auxilio emergencial, concedido pelo Governo Federal, durante a pandemia”.
Contrarrazões apresentadas por FR Madeiras Imunizadas Ltda. ME (id 1233366) nas quais alega preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.
Não há falar em intempestividade do recurso porque a decisão recorrida não se trata de decisão proferida após simples pedido de reconsideração, mas, sim, após apresentação de novos documentos e alegação de novos fatos.
O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” (art. 98, caput) e que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º).
É certo que “a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, data da publicação/fonte: DJ 18-10-2017).
No caso, não há nos autos nenhum indício de que o autor/agravante detenha capacidade de custear as despesas do processo, cujas custas iniciais alcançam quantia superior e R$6.000,00 (seis mil reais).
O agravante/autor acostou aos autos provas de que é pequeno produtor rural, tendo sua família, inclusive, sido beneficiada com o auxílio emergencial instituído no Governo Federal em razão da pandemia da Covid-19, o que faz presumir ser pessoa de baixa renda.
Não se pode desconsiderar também que a pretensão deduzida na demanda originária do recurso decorre de prejuízos na lavoura de pimenta supostamente ocasionados pelos réus/agravados.
Posto isso, dou provimento ao recurso e concedo ao agravante o benefício da justiça gratuita no âmbito do processo n. 0001283-47.2020.8.08.0038.
É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003646-80.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: VILMAR VENTORIM
AGRAVADOS: FR MADEIRAS IMUNIZADAS LTDA. ME, SM COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. ME, NATALINO PINAFFO E COSME PINAFFO.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.
ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DEFERIMENTO.
1. O Código de Processo Civil dispõe que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, caput) e que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).
2. - A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedente do STJ.
3. - Hipótese não há indícios de capacidade financeira do recorrente para custear das despesas do processo.
4. - Recurso provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.